Tribunal: TJBA
Processo: 8008826-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008826-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA

AGRAVADO: DILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA. AGRAVANTE QUE NÃO É FABRICANTE NEM FEZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. APARENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA SOBRE A AGRAVANTE.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007943-43.2025.8.05.0000 em que é agravante a CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. e em que é agravado DILTON DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator